Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-25.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018842-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA APARECIDA FERREIRA - CPF: 068.585.863-42 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA "REFORMATIO IN PEJUS". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O extrato fornecido pela reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos morais, pois não é possível afirmar se há ou não negativação pré-existente, tampouco se é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) que deve ser mantido diante da impossibilidade da reformatio in pejus.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Ana Paula Aparecida Ferreira, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para indeferir a inexigibilidade do débito questionado e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais).

A recorrente requer seja majorado o quantum indenizatório fixado em sentença, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto - Mérito

O cerne recursal se limita ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição do débito perante os órgãos de proteção ao crédito.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito inscrito em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 256,60 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), vencido em 02/07/2019.

A Reclamada, apesar de sustentar a legitimidade da cobrança, não trouxe ao processo nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade do débito.

Nesse ponto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso em questão, não é possível concluir com clareza e exatidão que o apontamento, impugnado nesta demanda, é o mais antigo em relação aos outros valores apontados no extrato (Id. 219315656). Isso ocorre porque o extrato de pesquisa apresentado pela reclamante indica apenas a data de vencimento dos débitos e não a data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

A esse respeito, destaca-se que o extrato apresentado contém somente a data de vencimento dos débitos e não a data de inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Veja-se:

Nesse
caminho, não é possível verificar se há ou não negativação preexistente em relação à inscrição alusiva ao débito objeto do presente feito, embora a data do débito das outras negativações seja posterior à anotação questionada nesta demanda, de modo que não há como concluir que o débito vencido em 02/07/2019, tenha sido incluído antes dos débitos vencidos em 28/06/2021 e 01/09/2021, relacionado no extrato (Id. 219315656).

Por essa razão, o extrato acostado no processo não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação preexistente, que possibilitem a segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos morais, sendo, portanto, caso de improcedência do pedido de danos morais.

Todavia, considerando que somente a parte reclamante interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, em
razão do princípio da vedação
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024